Tribunal: STF
Processo: ARE 1464268
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMAS 181, 339 E 895. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



Recurso extraordinário com agravo interposto por HSBC – Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo



    1. Agravo nos autos principais, interposto por HSBC – Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Contratos bancários. Cartões de Crédito. Nulidade de sentença. Inocorrência, ante a fundamentação suficiente. Carência de ação. Afastada. Art. 129, §1º da CF. Inclusão do endereço comercial nos contratos e faturas, bem como a qualificação das partes. Possibilidade. Contrato de adesão. Necessidade de equilibrar a posição dos envolvidos. Verba honorária. Redução. Possibilidade. Art. 20, § 4º do CPC. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, HSBC – Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que o “Tribunal de Justiça de São Paulo equivocou-se ao condenar o ora Recorrente à obrigação de fazer consistente em declarar ‘expressamente nos contratos de adesão que realiza com os usuários de cartões de crédito quem o representa e o seu endereço comercial, existente tanto no contrato (como já é feito) como nas faturas enviadas, bem como que o réu inclua nos contratos de adesão o nome dos usuários e a sua qualificação, reservando espaço para data e para assinatura do usuário do cartão, como forma de aperfeiçoar o consentimento e a manifestação de vontades, sem descaracterizar a adesão pura e simples (...) a falta de amparo legal para a decisão a torna nula, em razão da aplicação do art. 93, IX da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 24).



    Assinala que “inexiste qualquer dispositivo de lei que obrigue o recorrente a incluir determinados dados em seu contrato. Desta forma, o v. acórdão, ora combatido, afronta um dos princípios mais basilares do nosso ordenamento, exteriorizado no rol dos direitos e garantias fundamentais, pelo inciso II, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 9, e-doc. 24).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da CF, para reconhecer que o v. acórdão recorrido violou os arts. 5º II e 93, IX, da Constituição Federal” (fls. 9-10, e-doc. 24).



    3. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, inadmitindo-se o recurso em relação às demais questões, pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-2, e-doc. 27).



    4. O agravante assevera que “a ofensa (...) é direta à Constituição Federal, em seus artigos 5º II e 93, IX, e não reflexa como pretende fazer crer o Tribunal a quo, havendo requisitos e fundamentos suficientes para a subida do Recurso Extraordinário para pronunciamento do C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 29).



    Pede seja “conhecido e provido o presente Agravo, para o fim de reformar a r. decisão agravada, possibilitando o processamento do Recurso Extraordinário“ (fl. 14, e-doc. 29).



Recurso extraordinário interposto por HSBC – Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    5. Agravo nos autos principais, interposto por HSBC – Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. MODELO-PADRÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do CPC/73, porque a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas, declinando, de forma expressa e coerente, todos os fundamentos utilizados como razões de decidir. Não se confunde julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Segundo se depreende da inicial, trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela ADCON – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, da Vida dos Direitos Civis, visando a declaração da nulidade de cláusulas de contrato-padrão de cartão de crédito, ofertado pelo ora recorrente, bem como o aperfeiçoamento das disposições do ajuste, a fim de atender satisfatoriamente o direito de informação previsto no CDC. Cuida-se, pois, da defesa de interesses individuais homogêneos, cuja origem comum é a contratação ou a sujeição à oferta de cartão de crédito pelo banco ora recorrente, o que habilita a associação autora a promover a ação coletiva na condição de substituta processual dos consumidores lesados. 3. As instâncias ordinárias determinaram ao banco recorrente a alteração de determinadas cláusulas do contrato-padrão de cartão de crédito, sobretudo com o objetivo de identificar melhor as partes, por meio da inserção de campos próprios no instrumento, e de garantir a autenticidade da contratação, mediante o destaque de campo específico para que o consumidor indique a data da celebração e aponha sua assinatura. A reforma desse entendimento, porém, demandaria desta Corte Superior não somente a releitura dos termos do contrato, mas também a verificação da razoabilidade das alterações impostas, com o fim de apurar se elas implicam dificuldade excessiva na sua implementação. Mostra-se necessário manter, portanto, a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. ‘Em caso de ação civil pública proposta por associação - na condição de substituta processual de consumidores -, têm legitimidade para liquidar e executar o título judicial oriundo da ação todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à entidade autora’ (AgInt no REsp 1.764.562/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 5. Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 37).



    6. No recurso extraordinário, HSBC – Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo alega ter o Superior Tribunal Justiça contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República. 



    Assinala “que os contratos que eram utilizados pelo então HSBC na contratação do produto ‘cartão de crédito’ possuíam informações suficientemente esclarecedoras quanto à natureza do negócio jurídico e dos elementos essenciais que o consumidor deve saber, em total consonância com o quanto determina (...) nos artigos 6º, III, 30 e 31 do CDC; além do que, a assinatura nestes contratos de adesão, por parte do consumidor, é dispensada nos termos do artigo 54 do CDC, não existindo, pois, qualquer prática abusiva por parte do Agravante (artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor). A interferência do Poder Judiciário nos elementos do contrato só se justificaria se houvesse o Recorrente, propositalmente ou não, inserido dados ou informações dúbias ou de vaga compreensão, capazes de provocar alguma confusão na pessoa do consumidor – o que não ocorreu” (fl. 10, e-doc. 39).



    Acrescenta que o “relator negou provimento ao agravo de interno interposto afirmando que as instâncias ordinárias determinaram ao banco Recorrente a alteração de determinadas cláusulas do contrato-padrão de cartão de crédito, sobretudo com o objetivo de identificar melhor as partes, por meio da inserção de campos próprios no instrumento, e de garantir a autenticidade da contratação, mediante o destaque de campo específico para que o consumidor indique a data da celebração e aponha sua assinatura. Conforme já debatido ao negar provimento ao recurso, o v. acórdão recorrido afastou indevidamente o disposto nos arts. 6º, III, 30, 31 e 54 do CDC, onde não seria crível a modificação dos contratos para fazer constar dados individuais de cada consumidor, por ser uma alteração que não condiz com a estrutura dos contratos de adesão” (fls. 13-14, e-doc. 39).



    Defende que “a tese fixada no acórdão recorrido, em que pese invocar o Tema 1075, deixa de considerar que não se aplica aos casos em que as associações atuam mediante representação processual na defesa de interesse alheio (como decidido no Tema 499 da repercussão geral), fazendo-se necessária a comprovação de associado, sob pena de violação ao artigo 5º, caput XXXV e 97 da CF, cujos termos devem ser restaurados mediante o provimento deste apelo extremo” (fl. 16, e-doc. 39).



    Pede “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da CF, para reconhecer que o vv. acórdão recorrido violou os art. 5º, caput e inciso XXXV e art. 97 da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 39).



    7. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 181 e 895 da repercussão geral, e inadmitir o recurso quanto às demais questões, pela ausência de ofensa constitucional direta, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela não aplicação do Tema 499 deste Supremo Tribunal (e-doc. 41).



    8. O agravante afirma que “a decisão proferida em uma ação civil pública possui efeito erga omnes, devendo-se, todavia, observar, os limites subjetivos da coisa julgada tal como fixado no tema 499 da repercussão geral quando se tratar de coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário. E, este ponto, não foi observado pelo vv. Acórdão recorrido, conforme devidamente salientado nas razões do recurso extraordinário, questão prequestionada na medida em que discutida em sede recursal” (fl. 12, e-doc. 45).



    Enfatiza que “as razões recursais são hábeis, as questões relativas à eficácia subjetiva da sentença e a interpretação dada à inconstitucionalidade do art. 16 da LACP foram prequestionadas, além de terem sido impugnados suficientemente os fundamentos invocados pelo v. acórdão recorrido, não encontrando, portanto, óbices nas súmulas 282, 356 e 284, todas deste STF, razão pela qual o mérito recursal merece ser apreciado” (fls. 13-14, e-doc. 45). 



    Pede “a reconsideração da r. decisão agravada, de modo a permitir o trânsito do recurso extraordinário ao C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 45).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    9. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos de HSBC – Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo serão analisados em conjunto.



    10. O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 839 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “(...) com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência pacificada naquela Corte, segundo a qual o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que seja corretos os fundamentos da decisão (repercussão geral na questão de ordem no agravo de instrumento 791.292-PE, relator o Ministro Gilmar Mendes, por decisão de 23/6/2010, publicada no DJ de 13/08/2010) (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 1-2, e-doc. 27).



    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou os Temas 181 e 895 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Nos casos em que o mérito do agravo em recurso especial ou mesmo do recurso especial não chegou a ser apreciado, a discussão suscitada no recurso extraordinário, seja relativa ao mérito da causa, seja acerca do óbice processual que impediu o conhecimento do recurso, não é dotada de repercussão geral.



    Esse é o entendimento do STF, segundo o qual o não conhecimento do recurso da competência de outro tribunal, como ocorreu neste caso, inviabiliza o exame do recurso extraordinário, qualquer que seja a alegada ofensa à Constituição Federal, consoante a tese fixada no Tema n. 181 da repercussão geral (...)



    Portanto, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, entendendo o Excelso Pretório que ‘carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (...)



    Em relação à afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, o STF pacificou o entendimento de que ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 895/STF) (...)



    No caso, a alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da CF é reflexa, pois depende da análise dos arts. 16 da Lei n. 7.347/1985 e 98 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual incide o Tema n. 895/STF. (...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação aos arts. 5º, caput, e XXXV e 97 da Constituição Federal, e, quanto às alegações relacionadas à aplicação do Tema 499/STF, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso” (fls. 3-6, e-doc. 41).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou da Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    O agravante não interpôs, no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 181, 339 e 895 da repercussão geral.



    11. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    12. Improcedente o argumento do agravante de ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 895):



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    13. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar, pois imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.378.636-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Proteção às pessoas com deficiência visual. Emissão de fatura detalhada de conta de telefonia em braile. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Violação do princípio da legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Violação dos princípios da isonomia, da ordem econômica, da livre inciativa e da livre concorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 4. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.295.632-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    14. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência do art. 16 da Lei n. 7.347/1985. Apenas houve interpretação desse dispositivo legal, com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Cite-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’” (ARE n. 1.101.937-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14.6.2021).



    Inexiste a alegada contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Superior Tribunal de Justiça apenas aplicou o Tema 1.075 da repercussão geral à controvérsia em exame.



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    15. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora